Tribunal: TJMT
Processo: 0007550-10.2018.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007550-10.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO BORGES PEREIRA - CPF: 024.480.521-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TANIA DUARTE DE MENEZES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

VIAS DE FATO E
AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO

– CONDENA
ÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO
POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
E POR LEGÍTIMA DEFESA

– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
– VÍTIMA AMEDRONTADA COM A AMEAÇA PROFERIDA
PELO APELANTE
E EXCESSO DOLOSO QUANTO A CONTRAVENÇÃO
PENAL
DE VIAS DE FATO

–
AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DAS INFRAÇÕES –

RECURSO DES
PROVIDO.

Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, do delito de ameaça

e
da contravenção penal de vias de fato
, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que
têm

peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório
, não há falar-se em sua absolvição em relação às referidas infrações.
Ademais, o excesso na prática delitiva da contravenção penal de vias de fato é punível, pois descaracteriza a legítima defesa e preserva a ilicitude do fato típico.

Recurso des
provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Thiago Borges Pereira

contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0007550-10.2018.8.11.0042
, pelo
Juízo
da

2a
Vara

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da
Comarca de
Cuiabá
-MT
, conden
ando-o
pela prática do
delito
de ameaça
e
contravenção penal de
vias de fato
,
com as implicações da L
ei Maria da Penha (
art. 147,
caput
c/c
art.
61, II,
f
, do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 c/c
art.
61, II,
f
, do Código Penal
)
, à
s
pena
s
de
1

(
um
)
m
ês e 25 (vinte e cinco) dias

de detenção
e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, no regime

abert
o
.

O
apelante
,
forte nas razões
recursais

que estão
no ID
111896599
,

postula
a
sua
absolvição
,
nos termos do art. 386, II
I
,
do Código de Processo Penal,
argumentado que

nã
o

existe
m
prova
s
suficiente
s
para a
sua
condenação
;
bem como
que a
contravenção penal
referente
a
vias de fato tratou-se de legítima defesa.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
111896952
,
p
ugna

pel
o
desprovimento
do
vert
ente

recurso
.

E, nest
a
instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
114123997
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
que se encontra
no ID
111896589, p. 1/6
,
narra
os fatos desta forma:

[
...
]

no dia 18 de setembro de 2015, por volta das 00h00min,
na residência particular localizada na rua Luís Marinho, quadra 40, n.o 17 – bairro Novo Paraíso II, nesta comarca de Cuiabá/MT, o denunciado Thiago Borges Pereira
praticou vias de fato e ameaçou, por meio de palavras
, sua companheira Tania Duarte de Menezes, de
causar mal injusto e grave
.

Desponta dos autos inquisitoriais que o casal conviveu durante 01 (um) ano e desse relacionamento possuem 01 (uma) filha.

Ressai dos autos que, no dia dos fatos, a filha
do casa
estava enjoada porque estava nascendo um dente, porém o denunciado acreditou que era fome e ordenou que sua companheira amamentasse a criança. Como a vítima estava lavando louça, falou para ele esperar um pouco e frisou que a criança estava chorando por conta da dentição, mas que já tinha dado medicamento para aliviar a dor.

Ressai dos autos que, impaciente, o denunciado foi para o quarto se trocar e falou que ia levar a filha, contudo, no momento em que estava com a criança no colo, a vítima foi tentar pegá-la, oportunidade que o denunciado a empurrou como braço, jogando-a contra a parede e começou a desferir socos em sua cabeça e chutes nas pernas, entrando em vias de fato.

Restou apurado que após as agressões, a vítima pediu a filha no colo, ocasião que o denunciado deu a criança com a condição que ela amamentasse sentada no quarto. A vítima então pegou a menina e sentou na cadeira da cozinha, oportunidade que ele foi até a cozinha e disse “você não vai sentar lá não?” (se referindo ao quarto) e deu outro chute em sua perna, bem como empurrou a cadeira, mas a vítima não caiu porque levantou-se rapidamente.

Ressai que a vítima foi para o quarto acompanhada do denunciado, sendo que ao chegar no cômodo este empurrou sua companheira, vindo a cair na cama com a filha no colo, mas não se machucaram. Na ocasião, o denunciado ordenou que a vítima amamentasse a filha, sendo que ao tentar fazer isso, percebeu que a menina não queria e, portanto, afirmou “olha ela não quer mamar” e ele disse “ela quer sim, você está fazendo hora com a cara dela”.

Em ato contínuo, o denunciado colocou a cadeira na porta do quarto, onde sentou e disse “isto aí é para você aprender a não me chamar quando eu estiver deitado”, se referindo ao fato do irmão da vítima ter chegado, momento mais cedo, na residência do casal para conversar com o denunciado, o qual estava deitado, sendo que a vítima teria pedido para ele levantar-se e atender seu irmão.

Não obstante, restou apurado que no momento do conflito a vítima afirmou que iria acionar a polícia para o denunciado, oportunidade que ele a ameaçou, dizendo que se fosse preso, quando saísse ia matá-la, provocando-lhe fundado temor.

[...]
.

Destaques

no

original

A
materialidade do delito
de ameaça e da contravenção penal de vias dos fatos
ficou comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
111896589
,
p. 9
/
11
);
termo de representação (ID
111896589, p. 16);
pedido de providências protetivas (ID
111896589
,
p.
17/18
)
;

bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No
tocante à autoria delitiva atribuída ao

apelante

referente
à prática
tanto
do

crime de ameaça

quanto da contravenção penal d
e
vias de fato,

da

sua
ne
gativa

quanto
à intim
id
ação propriamente dita
e da alegação de legítima defesa
, não
se pode inferir
da
prova produzida
na instrução processual
, subsídios para desconstituir o édito
condenatório
.

Com efeito, veja-se esta
parte das
declara
ções
que a
vítima
prest
ou na primeira fase da persecução penal:

[...]
N
O DIA DOS FATOS SUA FILHA ESTAVA ENJOADA" PORQUE ESTÁ NASCENDO OS DENTES, QUANDO O COMPANHEIRO QUERIA QUE ELA AMAMENTASSE, MAS ESTAVA LAVANDO LOUÇA E FALOU PARA ELE ESPERAR UM POUCO, QUE NÃO ERA FOME E SIM QUE ELA ESTAVA COM FEBRE POR CAUSA DA DENTIÇÃO E QUE JÁ TINHA DADO O MEDICAMENTO QUE O MÉDICO HAVIA RECEITADO. O SUSPEITO LHE DISSE "AH, VOCE TÁ FAZENDO HORA COM A CARA DA MINHA FILHA, EU VOU LEVAR PARA OUTRA MULHER DAR DE MAMAR" E ELE FOI PARA O QUARTO TROCAR DE TROCA FALANDO QUE IA LEVAR A FILHA.
QUANDO ELE ESTAVA COM A FILHA NO COLO A DECLARANTE FOI TOMAR
A CRIANÇA E O SUSPEITO LHE DEU
UMA "BRAÇADA" E A JOGO CONTRA A PAREDE E MESMO ELE COM A FILHA NOS BRAÇOS COMEÇOU A LHE DAR MURROS NA CABEÇA E CHUTES NAS PERNAS.
A DECLARANTE AFIRMA O COMPANHEIRO PAROU DE LHE BATER E ELA PEDIU A FILHA. ELE DISSE EU VOU DAR S
Ó
SE VOCE FICAR SENTADA AQUI NO QUARTO. A DECLARANTE TOMOU A FILHA NOS BRAÇOS E SE SENTOU NUMA CADEIRA NA COZINHA E ELE FOI ATÉ A COZINHA E DISSE "VOCE NÃO VAI SENTAR LÁ NÃO" E
DEU OUTRO CHUTE EM SUA PERNA E "REVIROU/EMPURROU" A CADEIRA QUE ELA ESTAVA SENTADA COM A FILHA NO COLO, MAS NÃO CHEGARAM A CAIR PORQUE SE LEVANTOU RÁPIDO
.
A DECLARANTE FOI PARA O QUARTO E O SUSPEITO A EMPURROU E ELA CAIU EM CIMA DA CAMA COM A FILHA E AFIRMA QUE NÃO SE MACHUCARAM E O SUSPEITO LHE DISSE "SENTA E DÁ MAMA PARA ELA AGORA"
. AFIRMA QUE SE SENTOU E TENTOU DAR MAMA PARA A FILHA, MAS ELA NÃO QUERIA E A DECLARANTE DISSE "OLHA ELA NÃO QUER MAMAR" E ELE DISSE "ELA QUER SIM, VOCE ESTÁ FAZENDO HORA COM A CARA DELA". AFIRMA QUE O COMPANHEIRO COLOCOU UMA CADEIRA NA PORTA DO QUARTO ONDE SE SENTOU E DISSE "ISTO Aí É PARA VOCE APRENDER A NÃO ME CHAMAR QUANDO EU ESTIVER DEITADO". ESCLARECE QUE HORAS ANTES DO FATO "IRMÃO DA IGREJA" TINHAM IDO EM SUA CASA PARA CONVERSAREM COM O SUSPEITO E ELE ESTAVA DEITADO E ELA O CHAMOU PARA ATENDÊ-LO. ELE ATENDEU NORMALMENTE OS IRMÃOS, NÃO DISSE À ELA QUE NÃO TINHA GOSTADO QUE ELA O CHAMOU E SOMENTE DEPOIS QUE BATEU É QUE FALOU.
AFIRMA QUE FALOU PARA O SUSPEITO QUE IA LIGAR PARA A POLÍCIA E ELE DISSE QUE SE FOSSE PRESO, QUANDO SAÍSSE IA LHE MATAR E A XINGOU DE DESGRAÇADA
. ; Perguntado qual o teor da ofensa e se utilizou de algum instrumento, qual foi ele?

a declarante respondeu:

SEM INSTRUMENTOS; Perguntado se na data dos fatos, além de ter sido ofendida, a declarante também sofreu a prática de outros crimes e, neste caso, quais e, se foi ameaçada qual o teor da ameaça?

a declarante respondeu: NARRADO ACIMA; Perguntado se após os fatos a declarante continuou tendo contato com o autor? a declarante respondeu SIM, MAS QUE JÁ SAIU DE CASA E ESTÁ NA CASA DE SUA MÃE; Perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas?

a declarante respondeu: AFIRMA NÃO TEVE TESTEMUNHA; Perguntado se a declarante deseja representar criminalmente contra o(a) autor(a) a fim de que seja investigado (a),
processado(a) e condenado(a) pela prática do crime? a declarante respondeu SIM; Perguntado se a declarante gostaria de tecer alguma observação a respeito do evento? a declarante respondeu:

AFIRMA QUE NÃO PRECISOU IR AO MÉDICO E QUE NÃO ESTÁ COM LESÃO CORPORAL

[
...
]
.

(
Parte
das d
eclarações da vítima
prestadas na
fase policial
vistas no

ID
111896589
,
p.
12/13
).

Além
disso
, a
versão apresentada
pela ofendida,

na fase administrativa
,

foi
confirmada

à
autorida
de judiciária,
consoante se infere des
t
e
s
trecho
s
do depoimento
que
prestou
naquela oportunidade
:

[...]
Fora perguntado: 01min:22seg – (...
) Que
naquele dia, você estava enjoada porque estava nascendo um dente, é isso?

Oitiva da testemunha: 01min:27seg – Na bebê. Isso.

Fora perguntado: 01min:29seg – Ah, nascendo dente na bebê. E ele acreditou que era fome e te falou para amamentar a criança?

Oitiva da testemunha: 01min:38seg – Isso.

Fora perguntado: 01min:40seg –
Ai
vocês iniciaram uma discussão. E daí, daí para frente, você vai...

Oitiva da testemunha: 01min:44seg
– Na verdade, ele insistiu para eu amamentar a criança só que ela estava muito enjoadinha.
Ai
ele me deu o primeiro empurrão, bati a cabeça na parede e
ai
começou, eu só pedia pra ele parar.

Fora perguntado: 01min:57seg – Certo. Ficou com marca ou não ficou?

Oitiva da testemunha: 02min:00seg – Calombo assim só.

Fora perguntado: 02min:02seg – Ah tá. Você não foi fazer exame de corpo de delito?

Oitiva da testemunha: 02min:05seg – Não.

(...)

Fora perguntado: 02min:24seg – Ele te empurrou com o braço, que você falou e você esbarrou aonde? A hora que ele te empurrou...

Oitiva da testemunha: 02min:30seg – Na parede.

Fora perguntado: 02min:34seg – Teve soco?

Oitiva da testemunha: 02min:36seg – Mais empurrão.

Fora perguntado: 02min:38seg – Mas teve soco? Você falou 'mais
empurrão'
mas teve também soco?

Oitiva da testemunha: 02min:44seg – Sim.

Fora perguntado: 02min:45seg – Aonde o soco?

Oitiva da testemunha: 02min:47seg – Em tudo que é lugar, me chutando...

Fora perguntado: 02min:49seg – E os chutes
?

Oitiva da testemunha: 02min:51seg – Nas pernas. Ele me obrigava a sentar e chutava nas minhas pernas.

Fora perguntado: 02min:56seg – Aqui diz também que depois das agressões você pediu pra ele te dar a Maria Vitória (filha do casal) no colo, no seu colo.

Oitiva da vítima: 03min:09seg - Porque ele
tava
me agredindo com uma mão e o rostinho dela
tava
batendo assim no ombro dele.

Fora perguntado: 03min:10seg – Então a Maria Vitória estava no colo dele e com o outro braço ele te agredia? Com o braço livre dele...

Oitiva da vítima: 03min:16seg – Isso. Sim

Fora perguntado: 03min:20seg –
Ai
ele te deu a menina?

Oitiva da vítima: 03min:21seg – Foi
ai
que ele me empurrou para o quarto,
ai
me jogou e colocou ela no meu colo e ficou na porta do quarto para eu não sair.

Fora perguntado: 03min:36seg – Certo. E ele te agrediu novamente nesse momento?

Oitiva da vítima: 03min:39seg – Sim.

Fora perguntado: 03min:40seg – De que maneira?

Oitiva da vítima: 03min:41seg – Ele continuou me empurrando né. Ele me empurrou que foi eu e a cama pro canto da parede.

Fora perguntado: 03min:47seg – Aqui diz que ele foi até a cozinha e disse 'você não vai sentar lá não?' e deu outro chute. Esse chute aconteceu?

Oitiva da vítima: 03min:56seg – Sim.

Fora perguntado: 03min:57seg – E a história da cadeira?

Oitiva da vítima: 03min:59seg – Foi que eu não aceitava né, eu não aceitava o que ele
tava
fazendo comigo. Eu queria sair do quarto, foi
ai
que eu sai do quarto pra eu passar, foi onde tinha uma cadeira, ele me empurrou nessa cadeira. E ficou na minha frente, chutando minhas pernas.

[...]

Fora
perguntado: 04min:24seg – Tá. Eu vou resumir aqui,
ai
continuou a discussão entre vocês e em que momento houve a ameaça?

Oitiva da vítima: 04min:36seg – Quando...
ai
ele parou, colocou a cadeira na porta do quarto e falou 'você não vai sair daqui, se você sair daqui, eu vou te matar' e trancou as portas, levou meu celular, não permitiu que eu ligasse pra ninguém.

Fora perguntado: 04min:50seg – É por que você ia ligar pra quem?

Oitiva da vítima: 04min:52seg – Pra minha mãe.

Fora perguntado: 04min:53seg – Aqui diz que você ia acionar a polícia também...

Oitiva da vítima: 04min:54seg – Também, (inaudível).

Fora perguntado: 04min:58seg – Você ficou com medo?

Oitiva da vítima: 05min:00seg – Isso.

Fora perguntado: 05min:00seg – Sim ou não?

Oitiva da vítima: 05min:01seg – Sim.

[
...
]
.

(
Trecho das d
eclarações da vítima

Tânia Duarte de Menezes
– fase judicial
, extraída das contrarrazões,
ID
111896952
, p.
5/6 e
15
).

Destaques no original.

Com relação
à
contravenção penal de vias de fato, conquanto o apelante tenha negado o dolo em sua ação, afirmando que apenas agiu em legítima defesa, uma vez que estava com sua filha no colo e tentou afastar a vítima que estava tentando lhe agredir,
constata-se
das palavras
desta
que
–

que
é
sua
atual
mulher
e poderia tentar eximir-lhe da responsabilidade
–,
que não foi essa
,

a
realidade
dos fatos
, uma vez que,
realmente,
o empurrão
que o recorrente deu nela foi

a
razão de

ter
partido para cima dele, no entanto, os socos desferidos
na
cabeça

dela

e os chutes
nas
pernas
da ofendida

excederam, em muito
,
a ação da legítima defesa.

Ademais, o
apelante
não trouxe

para estes
autos
uma
prova capaz de comprovar que não teve a intenção de ofender a integridade corporal da vítima ou
que apenas tivesse tentando
se livrar de injusta agressão,
tendo em vista que,
do
conjunto probatório
produzido
,
ficou dem
onstrado o dolo
na sua ação
, que
incorreu no delito previsto no tipo penal
delineado no art. 21 do Decreto-
Lei
n.
3.688/41
,
especialmente em decorrência da
s

palavra
s
da vítima que, de forma coerente e categórica, descreveu com riqueza de detalhes
as

condutas narradas
na
denúncia, bem como a
conjuntura
na qual
ocorreram
. Além disso, impõe-se destacar

que
,

nas infrações penais perpetradas
no âmbito doméstico, que via de regra não t
ê
m testemunhas,
a palavra da ofendida tem valor relevante, não
se podendo
cogitar
em afronta às normas preconizadas no art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal.

Aliás, s
obre a matéria, eis o posicionamento desta Corte de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, EM CONCURSO MATERIAL, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – APELANTE EMBRIAGADO E EXALTADO – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDARAM A VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – 3. PRETENDIDA ISENÇÃO DE PENA COM APLICAÇÃO DO ART. 45, DA LEI N° 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial
importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se
o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado
.
2. O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a vítima e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da
actio
libera in causa, art. 28 do CP). Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico.

3. Inexistindo nos autos provas inequívocas de que a dependência química alegada tenha afetado a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado, a manutenção da condenação nos termos da sentença se impõe.
Recurso não provido.
(TJMT, N.U 0004315-35.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – OCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO EVIDENCIADA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – CLANDESTINIDADE - JULGADOS DO TJMT – SUPENSÃO CONDICIONAL –NÃO SE APLICA NOS CASOS DA LEI MARIA DA PENHA – SUMULA 536 DO STJ E JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações
(TJMT, AP n° 114210/2017). “[...]
Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações
.” (AP no 172406/2014)
Em delitos no âmbito de relações domésticas, “que geralmente ocorrem na clandestinidade, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório
” (TJMT, N.U 0018051-91.2016.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147).

(TJMT, N.U 0006140-29.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021,
Publicado
no DJE 08/11/2021).

Destacamos

De igual maneira, com relação ao delito de ameaça,
não há dúvidas quanto a sua prática por parte do apelante.

Como se sabe,
esse delito está
previsto no art. 147 do Código Penal
. E,
como delito formal que é, consuma-se no momento em que a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico.

Tendo isso como norte, impõe-se reconhecer que, na espécie, ficou
demonstrado
,

induvidosamente
,
que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de morte perpetrada pelo
apelante
,
principalmente
por
que as provas colhidas
durante a instrução processual
são suficientes
para
comprovar a existência da ameaça à
ofendida
de ocasionar-lhe mal injusto e grave qual seja
a sua
morte, intentando causar-lhe temor,
razão pela qual
está
presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.
Além do mais,
conquanto
ele
sustente que jamais proferiu ameaças de morte à ofendida, é forçoso reconhecer que a sua versão está isolada das demais provas entranhadas nestes autos.

A
demais disso
, não se pode olvidar
que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a
cabo
o mal pretendido, bastando,
para tanto,
que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Por outro lado, as
afirmações
da vítima
foram uníssonas e uniforme
s

no sentido que

o apelante
a teria ameaçado de morte
, comprovando,
destarte,
a ocorrência da violência doméstica, nos termos do art. 147 do Código Penal
; sobrelevando-se ressaltar
, mais uma vez,

que

nos crimes des
s
a natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância
,
constituindo
,
insofismavelmente
,
subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser
na espécie.

A propósito, a
cerca do tema, esta é
o entendimento deste Tribunal
de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas angariadas sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.
Apelo conhecido e desprovido.
(TJMT, N.U 0009615-70.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022,
Publicado
no DJE 28/03/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO PRIMEIRO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA
– CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DA CAUSA – MANUTENÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de ameaça, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório à título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A indenização arbitrada deve atender à dupla finalidade do
instituto de servir de sanção para o ofensor e ao mesmo tempo de auxílio para a parte ofendida, de forma a amenizar a dor moral sofrida.

Não merece redução o valor atribuído à título dos danos causados pela infração, quando estipulado de forma compatível com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido pela ofendida.
(TJMT, N.U 1003271-10.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022,
Publicado
no DJE 04/03/2022).

Destacamos

Diante do que foi exposto,
impõe-se concluir
que existem
elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria d
as infrações

atribuídas
ao
apelante
,
não havendo,
por conseguinte,
motivos para que seja acolhida
a
sua
tese absol
utória
, pela suposta ausência de provas suficientes para a condenação
ou pelo acolhimento da excludente de
ilicitude
da legítima defesa
.

Posto isso, em
conso
nância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Thiago Borges Pereira
, mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022